Tribunal: TJSP
Processo: 2034318-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Verba de sucumbência. Decisão que determinou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravada. Agravante postulou, contudo, a substituição processual, diante da impossibilidade com fundamento no artigo 110 do CPC, para inclusão do presidente da associação no polo passivo. Descabimento da medida postulada, ante o decidido na Ação Civil

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Verba de sucumbência. Decisão que determinou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravada. Agravante postulou, contudo, a substituição processual, diante da impossibilidade com fundamento no artigo 110 do CPC, para inclusão do presidente da associação no polo passivo. Descabimento da medida postulada, ante o decidido na Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público. Passivo da associação, incluídos os honorários advocatícios almejados pela agravante, deverão ser oportunamente habilitados pela credora . Desconsideração da personalidade jurídica da Associação tem pressuposto fático distinto do pedido de substituição. Recurso não provido.